Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-06.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-06.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO HIDECAZU UEMURA e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, ROSELITO PEREIRA LIMA

APELADO: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, DIEGO CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPR 001/2017. EMBARGOS DOS EXECUTADOS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, QUITAÇÃO DO DÉBITO, LEGITIMIDADE PASSIVA E DEVER DE NOTIFICAÇÃO NA CESSÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXEQUENTE. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO
.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Ricardo Hidecazu Uemura e outros (executados) e por Francinadson Dantas dos Santos – Sociedade Individual de Advocacia (exequente), contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação cível e ao agravo de instrumento, mantendo a validade da execução fundada na CPR 001/2017.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A parte executada sustenta omissão e contradição quanto à ausência de requisitos formais e substanciais da CPR, alegada quitação da obrigação, ausência de notificação da cessão e ilegitimidade de dois executados. Já a parte exequente aponta omissão do acórdão no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
As alegações dos executados foram integralmente enfrentadas pelo acórdão recorrido, inexistindo os vícios apontados. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito, vedada nesta via.

4. Quanto aos embargos da exequente, reconhece-se a omissão no que tange ao dever legal de majoração dos honorários advocatícios recursais, matéria de ordem pública, que deve ser apreciada mesmo de ofício, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXECUTADOS CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Simultâneos
n.º
8000006-06.2020.8.05.0081 e 8043621-56.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargantes e Embargados
Ricardo Hidecazu Uemura e Outros e Francinadson Dantas dos Santos – Sociedade Individual de Advocacia
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos dos Executados e
CONHECER E ACOLHER
os
embargos do Exequente
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11